Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE ELEMENTARES DO TIPO PREVISTO NO ART. 2o, CAPUT, DA LEI 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GOLPE DO CARTÃO BANCÁRIO. VÍTIMA IDOSA. ATIVIDADES ILÍCITAS ESTÁVEIS E DURADOURAS PRATICADAS DE FORMA ORGANIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas presentes nos autos atestaram, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia o acusado e seus comparsas em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de vários crimes de estelionato, contra vítimas idosas, visando o lucro dos integrantes do grupo.

2. Com efeito, o vínculo do acusado com a organização criminosa restou patentemente demonstrado, bem como o dolo em participar de associação estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas e com caráter estável, tendo sido, inclusive, individualizada a conduta de cada um dentro da organização, permitindo-se a subsunção da conduta ao tipo legal.

3. Recurso desprovido.